Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715986-40.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS NUNES MACEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ações penais em curso denotam dedicação à criminalidade e, por isso, obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. Impossível a aplicação, por uma segunda vez em favor de um mesmo criminoso, da figura prevista pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, quando ele já tiver sido contemplado com o benefício legal em sentença condenatória por idêntico delito, sob pena de desnaturação do privilégio. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista na referida norma. Sustenta que a existência de ações penais em curso não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Assim, requer a aplicação da referida causa de diminuição de pena em seu patamar máximo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028